Tribunal: STF
Processo: HC 261678
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Maria Jose Vieira da Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA E ESPOSO ENFERMO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. O habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio somente pode ser admitido, excepcionalmente, quando configurada situação de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à impossibilidade de conhecimento de habeas corpus originário quando ausente manifestação da Corte local sobre o mérito da pretensão, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. A decisão da instância antecedente limitou-se a determinar a expedição da guia de execução definitiva para que os pedidos pertinentes fossem apresentados ao juízo da execução penal, sem apreciação do pedido de prisão domiciliar. 



    4. A ausência de deliberação sobre o mérito do pleito torna inviável sua análise por esta Corte Superior, nos termos do art. 105, II, "a", da Constituição Federal. 



    5. O agravo regimental não trouxe elementos novos aptos a infirmar a decisão impugnada. 



    6. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.024.368 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Conforme se depreende dos autos a Paciente foi condenada à pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de pertencimento a organização criminosa, o trânsito em julgado da condenação ocorreu no dia 29/05/2024 e não há informação quanto à efetivação da prisão para o cumprimento da pena imposta.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    [...] requer que se digne a conceder à substituição da prisão para iniciar a pena (cumprimento da pena em regime fechado) por domiciliar, ou seja, concessão de prisão domiciliar humanitária – presidiária com filha menor de doze anos autista – princípio da integral proteção à infância, esposo gravemente enfermo [...]



    E caso entendam não conhecer do HC e manter a decisão, que seja concedido de oficio a ordem para determinar ao juízo da Execução Penal regime fechado da Comarca de Rio Branco/Ac para que julgue o pedido de prisão domiciliar interposto na R. Vara, independentemente de sua prisão [...]



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Ademais, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a concessão da prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto (HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso, HC 174.023, ministro Marco Aurélio):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE [...] 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    (...) 4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 190.487 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    Não há dúvida, no caso, de que a paciente deverá cumprir pena em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante inadmissível supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente